Tribunal: TJMT
Processo: 1000755-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000755-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO), ENGELUZ ASSESSORIA E CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI - ME - CNPJ: 10.632.365/0001-92 (AGRAVANTE), DIOGO EDGAR DE GODOY GEHLEN - CPF: 013.978.321-00 (AGRAVANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 952.886.861-49 (AGRAVANTE), ARTHUR HENRIQUE DE MELO - CPF: 920.220.141-20 (AGRAVADO), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), KAROLLAINY PERREIRA DO PRADO - CPF: 059.537.681-92 (ADVOGADO), CAROLINA SILVA - CPF: 039.490.231-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELOS AGRAVANTES – PENHORA E REMOÇÃO DE BENS INSERIDOS NO ACORDO HOMOLOGADO – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do Art. 515, II e III, do CPC, o acordo judicialmente homologado é título executivo judicial, podendo ser objeto de cumprimento de sentença. Assim, mostra-se escorreita a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos devedores e deferiu a busca dos bens inseridos no pacto e não entregues.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito sus, interposto por ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Cumprimento de Sentença na Ação de Busca e Apreensão n. 1046179-34.2021.8.11.0041, rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes e indeferiu o pedido de remoção dos veículos SDW4, placa RAT 9A20 e Hilux, placa QCA 3122, sob o argumento de que não fizeram parte do acordo firmado entre as partes.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que o Juízo
a quo
recebeu sua manifestação como impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 525 do CPC), no entanto, o protocolo foi realizado a fim de trazer o feito à ordem, com a arguição de matérias de ordem pública, inclusive nulidades, que não foram apreciadas.

Discorre sobre a teoria da causa madura e que a mesma não está adstrita ao recurso de apelação. Pontua que foram arguidas as teses de: inviabilidade da via eleita; ausência de interesse recursal; ocorrência do delito de usura que enseja a nulidade do contrato.

Assevera que a conduta da parte adversa evidência agiotagem e locupletamento ilícito, pois houve a dação em pagamento de bens em favor do exequente/gravado, os quais não foram levados em consideração, exigindo o recebimento de mais bens o que não se pode permitir, em detrimento da demonstração do pagamento da dívida.

Afirma que a decisão agravada não pode ser mantida, pois há um evidente excesso na execução ajuizada pelo agravado, que pretende ficar com todos os seus bens.

Narra sobre os pontos não analisados pelo Juízo
a quo
e que alguns bens somente foram repassados a título de garantia, não devendo ser mantido o registro de propriedade em nome do agravado.

Pontua que o débito com o agravado foi pago com a escavadeira e o caminhão basculante, que não procedeu com a entrega dos motores e painéis que se obrigaram porque o recorrido não cumpriu com a obrigação de transferir a titularidade da propriedade para a empresa Agravante/Engeluz do veículo Hilux e do apartamento, matriculado sob o n.o 22.948 do CRI de Várzea Grande-MT.

Requer, assim, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença. No mérito, pede a sua reforma para
“revogar a decisão agravada, e por consequência, proceda com a apreciação/acolhimento da defesa apresentada pelos Agravantes, em detrimento da ocorrência da causa madura demonstrada acima, os quais apresentaram matéria de ordem pública com nulidades que devem ser acolhidas para que sejam sanadas as irregularidades apontadas, em detrimento da comprovação pelos Agravantes quanto a má-fé do Agravado, prática de usura e agiotagem, e apropriação indevida; e ainda, que mencionada matérias abordada pelos Agravantes, compõem as matérias elencadas no artigo 525, §1o, incisos III, V, VII, e § 4o todos do CPC, não havendo motivo justo nem plausível para o indeferimento da defesa apresentada nos autos (Doc 3). Caso assim não entenda, ad argumentandum, seja reconhecidas as matérias apresentadas na manifestação pelos Agravantes como incluídas no rol do artigo 525, §1o e §4o, ambos do CPC, de modo a determinar o retorno dos autos a comarca de origem para que haja a expressa análise pelo Juízo a quo quanto as matérias apresentadas (artigo 525, §1o , incisos III, V, VII, e §4o, todos do CPC), visando assim seja sanada a irregularidade apontada, e estancados os prejuízos impingidos aos Agravantes, além de ser obedecido o devido processo legal, e a garantia do contraditório e ampla defesa.”

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi parcialmente deferido na decisão de Id. n.o 202178674 para obstar quaisquer atos de constrição em relação aos bens entregues em garantia ao contrato de confissão de dívida que não estiverem inseridos no acordo homologado.

Contrarrazões de Id. n.o 205020666. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia na análise do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que nos autos da Cumprimento de Sentença na Ação de Busca e Apreensão n. 1046179-34.2021.8.11.0041, rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes e indeferiu o pedido de remoção dos veículos SDW4, placa RAT 9A20 e Hilux, placa QCA 3122.

Pois bem.

A toda evidência a parte agravante pretende suspender a eficácia do cumprimento de sentença de n.o 1046179-34.2021.8.11.0041, oriundo da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado, que visava tomar posse dos bens dados em garantia no contrato de confissão de dívida.

Consta dos autos de origem que as partes celebraram um acordo, onde os agravantes se comprometeram a entregar ao agravado os seguintes bens:
uma escavadeira, marca Hitachi, modelo ZX 350 LC – 54, ano 2020, avaliada em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e um caminhão basculante, diesel, 2011/2011, VOLVO, 6x4, placa OAZ1D06, avaliado em R$300.000,00 (trezentos mil reais), 05 motores WEG 75 CV e 4 polos; 02 Painéis elétricos para motores de 250 CV; 01 Painel elétrico para ligação 2 bombas emborrachadas de 75 CV, para quitação do contrato.

Esse acordo foi homologado, mas em razão do descumprimento o agravado requereu a execução a fim de receber valor equivalente aos bens que não lhe foram entregues, a saber:
05 motores WEG 75 CV e 4 polos; 02 Painéis elétricos para motores de 250 CV; 01 Painel elétrico para ligação 2 bombas emborrachadas de 75 CV.

O Juízo
a quo
deferiu a penhora e remoção dos bens descritos no acordo que não foram entregues.

Os agravantes demonstraram preocupação em relação aos bens ofertados em garantia no contrato de confissão de dívida que originou a ação de busca e apreensão, assim, considerando que houve uma novação do débito mediante o acordo homologado, não se mostra viável a suspensão do feito.

Na ocasião da análise liminar, considerando que os bens ofertados em garantia não compuseram o acordo objeto do cumprimento de sentença, entendi que não haveria prejuízo em resguardá-los a fim de evitar sua transferência ou alienação, por causa disso foi deferida medida antecipatória a fim de obstar
quaisquer atos de constrição em relação aos bens entregues em garantia ao contrato de confissão de dívida
que não estiverem inseridos no acordo homologado.

Outrossim, conforme salientado na decisão agravada fora reconhecido que os veículos SDW4, placa RAT9A20 e Hilux, placa QCA3122 não faziam parte do acordo, razão pela qual houve o indeferimento de sua remoção dos veículos.

Ademais, em consulta aos autos de origem, verifica-se no Id. n.o 141573996, o afastamento da constrição em relação ao veículo, senão vejamos:

“De fato, denota-se da decisão objeto do recurso a ocorrência de erro material, eis que restou determinado anteriormente a esta o indeferimento do pedido de penhora e remoção do veículo SDW4, placa RAT9A20 (ID 115485313).

Assim, ACOLHO os embargos opostos e
dou-lhes provimento para revogar parcialmente a decisão de ID 138194832, somente com relação aos atos de constrição do veículo veículo Toyota SDW4, placa RAT9A20, eis que este não compõe o acordo homologado
e objeto do cumprimento de sentença.”

Desse modo, a liminar deferida no Id. n.o 202178674, perdeu seu objeto.

Em relação aos demais argumentos trazidos pela parte recorrente, não cabe a esta instância recursal analisar a regularidade da confissão de dívida que deu origem ao acordo homologado.

O acordo descumprido é que perfaz o título executado pela parte adversa, compete ao devedor desconstituir o débito.

Além disso, a toda evidência, não há qualquer irregularidade no acordo celebrado entre as partes e homologado pelo Juízo
a quo
no Cumprimento de Sentença de n.o 1046179-34.2021 que impeça o julgamento apartado das lides. A demanda de busca e apreensão foi ajuizada em 2021 e a declaratória somente em 2023.

A parte agravante alega na exordial do processo de origem que teria havido a prática de agiotagem, no ponto entendo que a comprovação dos fatos alegados carecem de dilação probatória.

Com efeito, mostra-se necessário o aguardo da instrução processual com a análise dos fatos apresentados por ambas as partes para que se apure a regularidade do débito discutido nos autos.

Por fim, nos termos do Art. 515, II e III, do CPC, o acordo judicialmente homologado é título executivo judicial, podendo ser objeto de cumprimento de sentença. Assim, mostra-se escorreita a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos devedores e deferiu a busca dos bens inseridos no pacto e não entregues.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES -
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - DESCUMPRIMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROSSEGUIMENTO DA FASE DE CONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EXECUÇÃO DO ACORDO - PREVISÃO DE BUSCA E APREENSÃO - POSSIBILIDADE.
Havendo sentença homologatória do acordo transitada em julgado, não é possível o retorno da fase de conhecimento da ação de busca e apreensão. Existindo estipulação no acordo homologado que no caso de descumprimento seria procedida a busca e apreensão do bem, é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença conforme avençado.”
(TJ-MG - AI: 10000190912956001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data de Publicação: 28/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM DEMANDA ANTERIOR.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PERANTE O JUÍZO ORIGINÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de descumprimento de acordo judicial homologado nos autos de demanda anterior ajuizada entre as mesmas partes, o descumprimento, deve ser noticiado nos autos do próprio processo em que realizado o acordo, para prosseguimento como fase de cumprimento de sentença, e não mediante ajuizamento de nova ação ordinária. 2. O acordo judicialmente homologado é título executivo judicial, segundo dispõe o art. 515, inc. II do CPC/15, devendo ser objeto de cumprimento de sentença perante o juízo que decidiu a causa, conforme dispõe o art. 516, inc. II do Código de Processo Civil. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.”
(TJ-DF 07126083820198070006 DF 0712608-38.2019.8.07.0006, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 29/07/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Fica revogada a liminar de Id. n.o 202178674.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024